Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-24.2021.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002336-24.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA - CPF: 050.617.101-93 (APELANTE), MAIQUE APARECIDO ROSA - CPF: 057.907.911-23 (APELANTE), LUIS GUSTAVO AMARAL DE AMARANTE - CPF: 004.974.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA - CPF: 050.617.101-93 (APELADO), MAIQUE APARECIDO ROSA - CPF: 057.907.911-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA –
MÉRITO
– RECURSO DEEFENSIVO – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE EXTRAÇÕES DE DADOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO

– APELO MINISTERIAL PROVIDO
.

1.

Verificado o transcurso de lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem qualquer causa interruptiva durante esse período, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, em relação ao delito de desobediência, cuja pena aplicada foi de 15 (quinze) dias de detenção.

2.

Em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância perdura enquanto não cessada a conduta criminosa, sendo desnecessária a expedição de mandado judicial para autorizar a entrada em domicílio quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de tráfico no local, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO).

3.

A materialidade e autoria do delito de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais e depoimentos das testemunhas, notadamente dos policiais que efetuaram a prisão, cujas declarações são plenamente válidas quando em harmonia com as demais provas dos autos.

4.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento concomitante dos requisitos legais, tornando-se inaplicável quando demonstrado que o agente integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas.

5.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), exige-se a comprovação de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com finalidade específica de praticar o tráfico de drogas, o que ficou demonstrado pelos elementos probatórios constantes nos autos, notadamente pela análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares dos réus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como condenar o acusado MAIQUE pelo delito de desobediência (art. 330 do Código Penal).

A sentença fixou as penas da seguinte forma:

·

Para IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA: 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

·

Para MAIQUE APARECIDO ROSA: 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de desobediência.

Nas razões recursais (ID 285565013), a defesa de Iasmim Paola Aleixo Santana e Maique Aparecido Rosa alega, em síntese: a) nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundamentos concretos para a abordagem policial; b) invasão de domicílio realizada de forma ilegal, sem ordem judicial e sem razões fundadas; c) ausência de provas para condenação pelo crime de tráfico; d) aplicabilidade do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e) ausência de provas para o delito de desobediência em relação a MAIQUE.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões (ID 285565024), requer a reforma da sentença para condenar os réus também pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), argumentando que a análise dos dados extraídos dos celulares dos acusados evidencia a existência de vínculo estável e permanente entre eles para a prática de tráfico de drogas.

Em contrarrazões (ID 285565026), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

A defesa apresentou contrarrazões ao recurso ministerial (ID 285565027), defendendo a insuficiência de provas para caracterizar o crime de associação para o tráfico, uma vez que não restou demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID 295451397), opinou pela extinção da punibilidade em relação ao crime de desobediência, pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando com a ementa que segue;

“
Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - irresignações defensiva e ministerial. 1. P reliminar suscitada por esta P rocuradoria de J ustiça: Maique Aparecido Rosa – Desobediência - Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa operada - constatado o transcurso de lapso temporal superior a 03 [três] anos entre o recebimento da denúncia [23.09.2021] e a data da prolação da sentença [01.11.2024], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto [art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI e art. 110, § 1º, todos do CP] 2. Recurso da defesa – 2.1. Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta nulidades das buscas pessoal e domiciliar - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial – 2.2. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína e muda de maconha] - 2.3. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réus que integram organização criminosa – P elo desprovimento do apelo. 3. R ecurso do Ministério Público – 3.1 Almejada condenação dos apelados pelo delito de associação ao tráfico – viabilidade – vínculo associativo evidenciado - P elo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - PRELIMINAR DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Consoante se verifica dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 23/09/2021 (ID 285564936), e a sentença foi prolatada em 01/11/2024 (ID 285565010), transcorrendo, portanto, o lapso temporal de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias entre os marcos interruptivos.

Considerando que a pena aplicada ao acusado MAIQUE pelo crime de desobediência foi de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 109, VI, do Código Penal, é de 3 (três) anos. Assim, tendo transcorrido período superior ao previsto em lei, declaro extinta a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Assim sendo, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça e declaro, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de desobediência imputado ao réu MAIQUE APARECIDO ROSA.

III - MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO

1. Da alegada nulidade da busca pessoal e domiciliar

A defesa dos réus alega a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais, sustentando que a abordagem não teria sido precedida de fundadas razões e que a entrada na residência teria ocorrido sem ordem judicial.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento.

Assim narra a denúncia:

“... FATO 01

Consta dos autos que, em data não especifcada, mas certo que entre o segundo semestre do ano de 2.020 até o início do corrente ano, os denunciados IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA associaram-se para o fm de praticar, de forma reiterada, o ilícito penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei Ordinária Federal nº 11.343/2006, consoante denota a documentação contida no presente almanaque investigativo.

FATO 02

Consta, ainda, que na data do dia 18 (dezoito) de março de 2021, por volta das 18l30min, na edifcação localizada na Rua Estácio de Sá, s/n, Bairro Jardim Imperial, Alta Floresta/MT, os denunciados IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA, após adquirirem e receberem de maneira escusa, guardavam com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros droga, consistente em 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína com peso aproximado de 21,8g, além de 01 (uma) muda de planta análoga a Cannabis Sativa Lineu (Maconla) com peso aproximado de 0,2g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e química.

DINÂMICA DOS EVENTOS ILÍCITOS

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, agentes da segurança pública desta urbe receberam informações de caráter anônimo, via Copom, a relatar indícios de tráfico de drogas na região localizada no Jardim Imperial, nesta urbe, muito em razão da intensa movimentação de pessoas no local apontado.

Ao contínuo, os policiais militares fizeram-se presentes no local e, de imediato, avistaram o denunciado Maique chegando em uma motocicleta, quem, ao avistar a guarnição, esboçou reação, mas logo foi abordado e realizada revista pessoal, oportunidade em que foi localizada quantidade de droga (Pasta Base de Cocaína) em seu bolso.

Em seguida, após ser indagado pelos policiais acerca de onde residia, apontou a edifcação e fraqueou acesso ao interior do imóvel, sendo que, neste momento, foi avistada a denunciada Iasmim Paola no dito imóvel e, em revistas no local, os agentes lograram êxito e encontrar mais quantidades de drogas, a saber, uma muda de substância análoga a Cannabis Sativa Lineu e mais porções de substância análoga a Pasta Base de Cocaína, as quais já foram objeto de perícia preliminar (Laudo nº 510.2.04.2021.003240-01).

Além das drogas, os policiais ainda localizaram no lugar uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), circunstâncias aptas a demonstrar a destinação mercantil das drogas.

Ao arremate, de acordo com o apurado até então, os denunciados, além de possuírem passagens pelo cometimento de crime de tráfico, conviviam em união estável, promovendo ambos, de forma perene, habitual e com o mesmo liame associativo, a disseminação de droga nesta comuna e auferindo em conjunto as vantagens decorrentes da venda espúria de entorpecentes, fazendo dessa prática seus meios de vida, sendo certo ainda que Maique também era o responsável por buscar entorpecentes na urbe adjacente de Sinop/MT, ao passo que Iasmim Paola prestava todo auxílio para consecução do crime de tráfico.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia I ASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA , como incursos nas sanções do artigo 33, caput , c/c artigo 35, ambos da Lei Ordinária de n.º 11.343/2006, incindindo-se nas disposições da Lei n.º 8.072/90 e alterações, no que couber, requerendo, desde já, que, na conformidade do artigo 55 da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas, seja primeiramente ordenada a notificação dos denunciados para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer, por escrito, defesa prévia e, após mencionada fase preliminar, seja a denúncia recebida, designada audiência de instrução e julgamento, com o fm de se realizar a devida instrução processual nos moldes estabelecidos pelos artigos 56 a 59 da mencionada lei com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas até final interrogatório e condenação dos denunciados
.” (Id. 28564893).

É sabido que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, excepcionalmente, o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrância, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

No caso em apreço, as provas constantes dos autos demonstram que a abordagem policial e o posterior ingresso na residência dos acusados não se deram de forma arbitrária. Ao contrário, foram precedidos de denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas no local, que foram confirmadas pela intensa movimentação de pessoas observada pelos policiais.

Somado a isso, quando os policiais militares avistaram Maique chegando em uma motocicleta, este demonstrou comportamento suspeito ao tentar fugir, o que motivou a abordagem, durante a qual foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína em seu bolso.

Conforme depoimento do policial Manoel Joacir de Campos, "receberam várias ligações via 190 a respeito de um tráfico que estava acontecendo no Jardim Imperial e que havia uma movimentação de pessoas na casa", o que os levou a se deslocarem ao local e realizarem a abordagem.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA PELO RECORRENTE. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo recorrente visando à nulidade da busca pessoal realizada por policiais militares, sob o argumento de que esta teria sido ilegal por ausência de fundada suspeita, com a consequente nulidade das provas obtidas e o restabelecimento da sentença absolutória. A Corte de origem, no entanto, entendeu que a diligência foi válida, porquanto baseada em elementos concretos, como o fato de o recorrente estar em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, empreender fuga ao avistar a viatura policial e portar uma bolsa típica para transporte de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi motivada por fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem, em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal e os parâmetros fixados pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que a busca pessoal, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, só é válida quando baseada em fundada suspeita, que deve ser objetivamente demonstrada, vedando-se abordagens arbitrárias ou baseadas em impressões subjetivas ou praxes policiais.

4. No caso concreto, a abordagem policial decorreu de elementos objetivos e concretos, tais como: (i) a ocorrência em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; (ii) a tentativa de fuga do recorrente ao avistar a viatura policial; (iii) a posse de uma bolsa, que posteriormente revelou conter entorpecentes, circunstância comumente associada à prática de tráfico de drogas.

5. A atuação policial está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a fuga diante da aproximação policial, em conjunto com outros elementos fáticos objetivos, constitui fundamento válido para a realização de busca pessoal em local de tráfico de drogas (AgRg no RHC n. 202.291/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 3/10/2024; AgRg no HC n. 920.543/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/9/2024).

6. Não se verifica a alegada ilicitude da prova obtida, uma vez que a diligência policial traduziu exercício regular da atividade investigativa, resguardada pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.132.612/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

No mesmo sentido, há precedentes deste Tribunal:

"A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada à existência de fundadas razões decorrentes de atitude suspeita do réu, legitima o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial."
(TJMT, Apelação Criminal 1014070-76.2024.8.11.0003, 4ª Câmara Criminal)

Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal e domiciliar, pois a atuação policial foi legítima e amparada na existência de fundadas razões para acreditar na prática do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária, nesse caso, a expedição prévia de mandado judicial.

2. Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“...
Do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui dezoito núcleos, caracterizando o crime de tráfico de entorpecentes, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva do crime apresenta-se inequivocamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termos de depoimento dos policiais, laudo de constatação preliminar, relatório de investigação de tráfico de drogas, relatório de análise de extração Cellebrite e laudo pericial.

Sob outro ângulo, ainda sobre a materialidade, tem-se o que se pode denominar de materialidade relacionada à vinculação autoral
.

Para se falar sobre tal aspecto, evidente que primeiro deve ser concluída a questão sobre quem era o dono dos entorpecentes encontrados.

Aí se está a falar da autoria, isso em seu conceito clássico.

Em relação a isso, fundamental delinear a dinâmica dos fatos, que passo a expor.

Em sede policial, a testemunha

Manoel Joacir de Campos, Sargento da Policia Militar, disse que:

“QUE receberam várias ligações via 190 a respeito de um tráfico que estava acontecendo no Jardim Imperial e que havia uma movimentação de pessoas na casa; QUE se deslocaram até o local e depararam com o suspeito em uma motocicleta de cor azul, Honda Fan; QUE tinham informações que o mesmo estava traficando e em revista pessoal foi encontrado três porções de pasta base de cocaína no bolso; QUE diante dos fatos indagaram onde o mesmo morava e respondeu que era na quitinete logo em frente; QUE o mesmo autorizou a entrada em sua casa onde se encontrava a esposa com um bebê de quatro meses, sendo que a mesma tem várias passagem por tráfico; QUE realizaram revista na casa e foi encontrado dinheiro trocado, pedaços de pasta base de cocaína e uma planta aparentando ser maconha; QUE o dinheiro juntamente com a droga, uma balança, um filme plástico, um dichavador e uma faca foram encontrados dentro de uma caixa de sapato que estava no quarto e também um caderno de anotações; QUE diante dos fatos foi comunicado o Conselho Tutelar e o bebê ficou aos cuidados das conselheiras; QUE diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para o Copom e após entregues nesta delegacia junto com os materiais apreendidos sem lesões corporais;” SIC.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, ratificou a oitiva prestada na delegacia.

Com efeito, da mesma forma, a testemunha Derlean Moreira dos Santos, Policial Militar, em sede policial, narrou que:

“QUE receberam uma denúncia anônima de que havia uma grande movimentação de pessoas na casa e que o local estaria vendendo drogas; QUE ao chegar no local avistaram o suspeito chegando de motocicleta e o mesmo ao ver a viatura tentou correr mas foi abordado; QUE o depoente fez a revista pessoal e encontrou três porções análoga à pasta base de cocaína em seu bolso; QUE os outros materiais apreendidos no boletim de ocorrência foram encontrados pelo SGT PM Joacir dentro da casa; QUE diante dos fatos o suspeito e a esposa foram encaminhados para esta delegacia para as devidas providências;” (SIC).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
afirmou, resumidamente, acrescentando que no momento da abordagem o acusado Maique empreendeu fuga para dentro de sua residência, e a sua mulher a ré Iasmim permaneceu na motocicleta com a criança no colo, momento em que adentraram dentro da residência; que na residência foi avistado uma suposta planta de maconha, balança, substâncias análogas á pasta base, caderno de anotação, dichavador, dinheiro em espécie; que em conversa com a acusada Iasmim, relatou que estavam vendendo drogas ilícitas, e que eram usuários também e que o caderno era feito as anotações da compra e venda das drogas ilícitas.

A Testemunha Luis Gustavo Amaral de Amarante, Tenente da Policia Militar, em solo policial, também informou os fatos, como os demais policiais militares que atuaram na diligência:

”QUE o depoente foi dar apoio a guarnição do SGT PM Joacir para a condução dos suspeitos; QUE o depoente perguntou sobre drogas os suspeitos disseram que já tinham recebidos duas porções grandes e já tinham feito a venda e adquirido o dinheiro que foi apreendido e também usando um pouco de droga; QUE os materiais apreendidos foram encontrados pela equipe do SGT PM Joacir; QUE diante dos fatos a guarnição do depoente conduziu os suspeitos para esta delegacia;” SIC

A testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou, resumidamente, que foi acionado para dar apoio ao Sargento Joacir e ao soldado Moreira; que chegando ao local dos fatos, a Iasmim estava sentada com uma criança pequena, e se encontrava também no local; que na busca o soldado Moreira encontrou a droga ilícita, e a Iasmim informou que era para uso, e Maique relatou que seria para uso pessoal e para venda.

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha Paulo Cristiano de Souza, Policial Civil, em juízo narrou, resumidamente, que em conversas com os vizinhos dos acusados, relataram que haviam uma movimentação na residência, com mais frequência no período da tarde.

De outro lado, verifica-se o extrato de quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, informações envolvendo os réus com o tráfico de drogas. Assim, veja alguns trechos da análise realizada pela equipe de investigadores encarregados pela diligencia, conforme relatório de análise de extração celllebrite IP-163/2021 Laudo 2.10.2022.51171 – 01/DRE/DEIC/DPJC/AF/MT - 06/02/2023:

“(...)
5.1 DA MENSAGENS APLICATIVO WHATSAPP

Insta informar que as mensagens analisadas na extração do aparelho celular da suspeita IASMIM, é compatível com a extração analisada no aparelho do suspeito MAIQUE APARECIDO ROSA, restando evidente que ambos mantiveram tratativas com teor de mercancia de drogas, considerando que conversas conforme já demonstrado na análise do aparelho telefônico de IASMIM, é questionado sobre entre de drogas, bem como os áudios em que MAIQUE afirma que sua companheira IASMIM teria mudado comportamentos após iniciar a venda de drogas.

Em tratativas entre contato salvo Wellington Dos Santos x Maique PjlVdm, com teor de conversas em que combina de um “corre” ou seja, drogas, para ser entregue no município de Carlinda, conforme extração do link, demonstrando novamente que Maique habitualmente comercializa drogas inclusive em outros municípios além dessa urbe.

Tratativa entre Maique pjl Vdm x Romário Nascimento ao qual Romário solicita de Maique se “sabe quem tem um verde ai não”, conforme extraído Maique informa que ao tentar encontrar não estaria encontrando, haja vista estar em falta, fato é que demonstra que o pretenso usuário sabe que Maique Pjl Vdm comercializa drogas.

7. CONCLUSÃO.

Contudo, análise dos objetos constante em DVD fornecido pela perícia técnica, encaminhada com registro de envelope de segurança nº 06046755 (lacrado), conforme mídia óptica, referente ao laudo pericial nº 2.10.2022.51171-01, para análise e elaboração de relatório pormenorizado sobre os dados extraídos o aparelho celular periciado, resta demonstrado que há zelo pelo suspeito, em apagar aplicativo de WhatsApp, pois há vasto conteúdo suprimido nas extrações.

Contudo, conforme exposto há nas extrações dos aparelhos telefônicos apreendidos de ambos os suspeitos, tratativas demonstrando estarem comercializando drogas.

Por fim, objetivando não deixar dúvidas quanto ao conteúdo analisados, optamos em criar links dos quais é possível verificar na integra as tratativas que levaram a equipe a afirmar que constam nas análises informações de que os suspeitos estavam realizando mercancia de drogas. (...). SIC – Id. 109226720

Conforme os testemunhos policiais, após a denúncia anônima de tráfico de drogas no local, de fato, foram flagrados, com porções de entorpecentes ilícitos e apetrechos de mercancia, os denunciados.

Assim, o que se tem é que a droga encontrada eram dos acusados.

Retornamos ao ponto da vinculação autoral.

A definição do presente cenário passa pela análise do art. 28, §2º, da Lei 11343/06, o qual está assim redigido:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

[...]

Verifica-se, portanto, que a conclusão acerca da destinação dos entorpecentes passa pela análise dos elementos indicados no aludido artigo.

Passa-se, portanto, à tal análise.

A acusada Iasmim Paola Aleixo Santana em seu interrogatório na fase inquisitória confessou a traficância:

“QUE o entorpecente apreendido em sua casa era de propriedade do casal; QUE há alguns dias seu marido pegou pasta base para vender; QUE seu marido foi buscar a droga em Sinop; QUE a droga que venderam foi adquirido o valor de aproximadamente trezentos e cinquenta reais; QUE o restante de dinheiro foi adquirido com o trabalho de seu marido; QUE as pessoas iam em sua casa para comprar a droga; QUE jogaram uma semente de maconha que nasceu em um copinho e foi a primeira vez que plantaram; QUE a intenção de vender o entorpecente era para quitar uma contas que o casal tinha pois seu marido havia saído de um serviço a pouco tempo;” SIC

Já na fase judicial narrou, resumidamente, que estavam deitados na cama em sua residência, e no momento em que escutou o barulho no portão, o Maique levantou para ver quem era, o policial Joacir já estava dentro da sala apontando a arma de fogo; que na casa tinha droga ilícita, mas só tinha pasta base; que estavam traficando drogas ilícitas; que sabia que Maique estava vendendo drogas ilícitas; que teria comprado as drogas na cidade de Sinop/MT; que teria participado da venda dos entorpecentes ilícitos; que antes ou depois dos fatos não teria vendido drogas ilícitas;

O denunciado Maique Aparecido Rosa em seu interrogatório em solo policial também confessou a traficância:

“QUE a droga apreendida era de sua propriedade; QUE aproximadamente três semanas o interrogando foi até Sinop e pegou aproximadamente vinte gramas de pasta base de cocaína para vender pois estava com muitas contas; QUE depois que ficou maior de idade foi a primeira vez que pegou drogas para vender; QUE com uma parte da droga que vendeu adquiriu aproximadamente setecentos reais e iria pagar uma loja amanhã; QUE do dinheiro apreendido metade foi adquirido com seu trabalho na olaria; QUE a venda de droga era feita uma parte em sua casa e algumas pessoas foram até lá para comprar; QUE outra parte o interrogando que entregava na rua; QUE vendia por grama e a quantia de quatro(04) gramas vendeu por aproximadamente duzentos reais(R$ 200,00); QUE indagado se estava entregando droga quando os policiais militares chegaram em sua casa, respondeu que quando os policiais militares chegaram o interrogando estava em sua casa; QUE a sua moto estava dentro de casa; QUE escutou o portão abrindo e viu que era policiais militares; QUE o interrogando e sua esposa são usuários de maconha e jogaram uma semente de maconha no potinho e nasceu; QUE não vendem maconha; QUE quando os policiais entraram perguntaram onde estava a droga e o interrogando pegou e entregou; QUE não tinha nenhuma porção em seu bolso quando foi revistado;” SIC

Em juízo, asseverou, resumidamente, que estava em casa com a sua mulher, deitado na cama, em que escutou o portão abrindo, ocasião em que foi verificar quem era, estando já dentro da casa os policiais; que a droga que tinha teria falado que era para uso pessoal; que na residência só tinha pasta e base, e um muda pequena de droga; que a balança de precisão era de um ex-marido de sua genitora, que era garimpeiro; que o plástico filme tinha porque teria feito uma mudança de residência, para embalar as coisas; que não tinha caderno de anotações; que a Iasmim tinha conhecimento da droga dentro da residência; que a movimentação de pessoas em sua casa eram parentes de sua mulher Iasmim para visitar a filha do casal recém nascida; que teria vendido drogas para pagar contas suas e de sua mulher, e que estavam passando necessidade; que teria feito o valor de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) com a venda das drogas ilícitas; que teria vendido apenas 03 (três) porções, a partir de R$ 100,00 (cem reais); que a Iasmim não teria vendido drogas ilícitas; que os dois eram usuários.

Os réus foram apreendidos com 04 (quatro) substâncias análogas a cocaína na quantidade de 21,8g, planta de cannabis sativa L. (maconha), e apetrechos para mercancia (balança de precisão, rolo de filme plástico, faca e dichavador), o que demonstra ser incompatível com o uso individual, mais dinheiro; sendo confirmado via laudo pericial positivo para a presença de cocaína e maconha, respectivamente (Id. 53328751).

Como se nota, as declarações colhidas na fase investigativa, bem como na instrução criminal confirmam a prática de tráfico de drogas por havendo provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor dos acusados.

Está plenamente comprovado nos autos que os acusados eram os proprietários das drogas apreendidas no interior da residência, com revenda dos entorpecentes a terceiras pessoas.

In casu, é admitida a palavra dos policiais militares como prova idônea, uma vez que corroboram com outros elementos de prova e não indicam possibilidade de declaração de má-fé. Em consonância, o Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Partindo desse ponto, não há como prevalecer a tese sustentada pelos réus quanto à propriedade dos entorpecentes guardados no interior da residência se destina ao consumo pessoal.

Além disso, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –[...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. [...]” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)”

Cumpre anotar que, na data dos fatos, os réus tinham plena capacidade de entender o caráter ilícito de seu comportamento e de determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o que caracteriza sua culpabilidade penal.

Assim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consoante precedentes do STJ” (TJMT – APCrim n. 00017448220138110037).

Faz-se relevante, salientar, que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Frisa-se, ainda, a alta potencialidade lesiva do narcótico apreendido [cocaína], tendo em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Por fim, reconheço a incidência da atenuante da confissão dos acusados (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), uma vez que os réus confessaram a conduta ilícita tanto na esfera policial quanto em juízo.

Do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

No que tange ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, mencionado tipo exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, "caput" e § 1º e art. 34, do mesmo diploma legal.

Necessária, assim, a prova da existência do animus associativo e não apenas da coautoria eventual, pois deve reinar a estabilidade e permanência entre os réus para o expediente delitivo.

Nesse viés, vê-se dos autos que a acusação não conseguiu provar que os acusados mantinham um vínculo associativo permanente e estável para a difusão habitual de drogas, conforme narrado na denúncia.

A corroborar com esse entendimento, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no qual foi afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em decorrência do reconhecimento da dedicação às atividades criminosas, e, lado outro, absolveu o apelante quanto ao delito de associação para o tráfico, diante da ausência de provas da estabilidade e permanência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ABSOLVIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA ESTABILIDADE E DURABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE OS AGENTES – IN DUBIO PRO REO – MERO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos probatórios que assegurem a conclusão de que os agentes estavam associados, de maneira estável e duradoura, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas, constata-se a ocorrência de mero concurso eventual de pessoas, insuficiente, à luz do princípio do in dubio pro reo, para permitir a condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. (TJ-MT - APR: 00000149820198110013, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS AOS RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – NATUREZA DA DROGA – ABSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO DA DROGA –
3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - RECURSO DE DAYANE INTEGRALMENTE PROVIDO.1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico ou desclassificação para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os réus comercializavam entorpecentes, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos relatórios das interceptações telefônicas, que não deixam dúvida quanto à traficância por eles exercida.2) A inferência utilizada como norte da exasperação das penas-base concernente à natureza da droga, pasta-base de cocaína, sem qualquer indicação pormenorizada sobre o grau de pureza, havendo apenas a genérica menção de que se trata de droga de alto poder de nocividade para a saúde pública, é insuficiente a autorizar a elevação da pena, mormente se a quantidade de entorpecente é ínfima (2,029 g).
3) A dedicação às atividades criminosas obsta a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ficar demonstrado que os agentes não preenchem todos os requisitos exigidos para a aplicação da minorante.4) Não se comprovando, satisfatoriamente, que os réus estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, impõe-se o acolhimento do pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 35, caput, Lei 11.343/06, em atenção ao princípio in dubio pro reo
.5) Recursos parcialmente providos. Recurso de Dayane integralmente provido. (Ap 95118/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Portanto, ante a inexistência de prova acerca da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, e assim o faço para
CONDENAR
os acusados
IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA
, qualificados nos autos, nas penas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, absolvendo-os em relação ao crime previsto no art. 35, caput, do mesmo diploma legal.”

A defesa pleiteia a absolvição dos réus, alegando insuficiência de provas para a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Contudo, a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 285564392), Termo de Exibição e Apreensão (ID 285564394) e Laudo Pericial Definitivo (ID 285564864), que atestam a apreensão de 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína com peso aproximado de 21,8g e 01 (uma) muda de planta de Cannabis sativa com peso aproximado de 0,2g.

Além das drogas, foram apreendidos na residência dos acusados instrumentos comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, como balança de precisão, plástico filme e dichavador, bem como a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) em espécie, circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil das substâncias.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da operação são uniformes e coerentes quanto às circunstâncias da prisão e à localização dos entorpecentes, não havendo razões para desacreditá-los. Nesse ponto, destaca-se o teor do Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ademais, a própria acusada IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA confessou a prática do crime, tendo declarado em juízo que "estavam traficando drogas ilícitas" e que "teria participado da venda dos entorpecentes ilícitos", conforme se extrai da sentença.

Cumpre ressaltar que, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da droga, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, como ter em depósito, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente para fins de tráfico.

Assim, diante do conjunto probatório robusto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006)

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, alegando que os réus são primários, possuem bons antecedentes e não se dedicam a atividades criminosas nem integram organização criminosa.

Todavia, tal pleito não merece prosperar.

A minorante em questão exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração à organização criminosa.

No caso dos autos, verifica-se que a acusada Iasmim Paola Aleixo Santana possui condenação anterior pela prática do mesmo delito, conforme apontado na sentença: "há registro de antecedentes criminais negativos, conforme Pep nº 2000016-47.2022.8.11.0007 (Ação penal nº 04408-09.2019.8.11.0007 – trânsito em julgado 21/02/2022- Tema Repetitivo 1077)".

Além disso, o relatório de análise de extração dos dados dos aparelhos celulares dos réus (ID 109226720) revelou que ambos participavam de grupo de WhatsApp vinculado à organização criminosa denominada "Comando Vermelho – CV", o que evidencia a integração a organização criminosa, óbice à aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No referido relatório, consta que "há nas extrações dos aparelhos telefônicos apreendidos de ambos os suspeitos, tratativas demonstrando estarem comercializando drogas" e que "verifica-se que consta grupo destinado a comunicação de integrantes reunidos para comunicação do grupo com vinculo a organização denominada CV, Comando Vermelho, restando evidente diante as expressões utilizadas pelos participantes".

Portanto, não estando presentes todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV - MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL

Da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar os réus também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente entre IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA para a prática do tráfico de drogas.

Com razão o órgão ministerial.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessário comprovar que duas ou mais pessoas se associaram com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, sendo imprescindível a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

No caso em análise, a extração de dados dos aparelhos celulares dos acusados (relatório constante do ID 109226720) trouxe elementos suficientes para comprovar que ambos atuavam de forma estável e permanente no tráfico de drogas, com divisão de tarefas e estrutura organizada.

O relatório apresenta conversas entre os acusados que comprovam o vínculo associativo para a prática do tráfico, como no trecho em que IASMIM, em tratativa com o contato salvo como "Jo Novo", combina a entrega de drogas, informando inclusive que seu marido não quer que seja vendido "a prazo".

Em outro diálogo, MAIQUE (salvo no celular de IASMIM como "VIDA MINHA S2") envia áudio em que afirma: "tá ligado véio, eu amo você pra caralho! Eu amo você vichi eu nem imaginava véi, eu te amo ainda veio, mas você também mudou, depois que você COMEÇOU A PEGA DORGA AÍ, começou a ser outra pessoa, quando estava lá no bar lá, ganhava dinheiro, não faz mais comida...", ao que IASMIM responde: "e você já falou uma vez que nós estávamos brigando muito, por causa disso, eu falei para você vamos parar de vender então, vamos parar de tudo, você falou que não queria, que não sei o que! não sei o que!, véio se for por isso nós para de vender, nós para de pegar isso aí para o bar, nós para! Quem não quer parar é você véi".

Esses diálogos, aliados aos elementos objetivos encontrados durante a prisão em flagrante (quantidade de drogas, balança de precisão, plástico filme e dinheiro), demonstram que os acusados não apenas cometiam juntos, de forma eventual, o crime de tráfico, mas mantinham uma associação estável e permanente com divisão de tarefas, em que MAIQUE buscava drogas em Sinop e IASMIM auxiliava nas vendas.

A estabilidade do vínculo é reforçada pelo fato de os acusados viverem em união estável e pela confissão de IASMIM de que "estavam vendendo drogas ilícitas" e que "o caderno era feito as anotações da compra e venda das drogas ilícitas", conforme depoimento do policial Derlean Moreira dos Santos.

Ademais, o relatório de análise de extração de dados evidencia que os réus participavam de grupo de WhatsApp vinculado à organização criminosa "Comando Vermelho – CV", o que corrobora a finalidade específica da associação para o tráfico de drogas.

Diante desse contexto, resta comprovada a existência de associação estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas, devendo ser acolhido o recurso ministerial para condená-los também pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em razão do provimento do recurso do Ministério Público, passo a realizar a dosimetria da pena pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) para ambos os réus, bem como a unificação das penas pelo concurso material de crimes.

PARA IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA:

1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

·

Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a valorar;

·

Antecedentes
: desfavoráveis, uma vez que a ré possui condenação anterior por tráfico, conforme Pep nº 2000016-47.2022.8.11.0007 (Ação penal nº 04408-09.2019.8.11.0007 – trânsito em julgado 21/02/2022);

·

Conduta social
e
personalidade
: não há elementos técnicos suficientes para valoração;

·

Motivos do crime
: inerentes ao tipo penal;

·

Circunstâncias do delito
: comuns à espécie;

·

Consequências do crime
: normais ao tipo penal;

·

Comportamento da vítima
: inaplicável, por se tratar de crime que atinge a coletividade.

Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), conforme verificado das declarações da ré em juízo, quando admitiu que "estavam vendendo drogas ilícitas". Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Fixo a pena definitiva para IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA, pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

PARA MAIQUE APARECIDO ROSA:

1ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

·

Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a valorar;

·

Antecedentes
: favoráveis, pois não há registro de condenação com trânsito em julgado;

·

Conduta social
e
personalidade
: não há elementos técnicos suficientes para valoração;

·

Motivos do crime
: inerentes ao tipo penal;

·

Circunstâncias do delito
: comuns à espécie;

·

Consequências do crime
: normais ao tipo penal;

·

Comportamento da vítima
: inaplicável, por se tratar de crime que atinge a coletividade.

Considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Fixo a pena definitiva para MAIQUE APARECIDO ROSA, pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, e considerando que as condutas foram praticadas mediante mais de uma ação, aplico a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), somando as penas aplicadas.

PARA IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA:

Pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006): 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;

Pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006): 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Somadas as penas, totalizam

9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão do quantum da pena aplicada (superior a 8 anos) e da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, "a", e §3º, do Código Penal.

PARA MAIQUE APARECIDO ROSA:

Pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

Pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006): 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Somadas a penas, totalizam

8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do
quantum
da pena aplicada e dos elementos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga apreendida - cocaína), fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão do
quantum
da pena aplicada, superior ao limite previsto nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Considerando que os réus responderam ao processo em liberdade e compareceram a todos os atos processuais, concedo-lhes o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo se por outro motivo estiverem presos.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos termos da sentença; e
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar os réus IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA também pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Declaro, de ofício, extinta a punibilidade
de MAIQUE APARECIDO ROSA em relação ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025